Tribunal: STF
Processo: ARE 1586319
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – PERCEPÇÃO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, À EXCLUSÃO DE CLASSES DE ODONTÓLOGOS E CIRURGIÕES DENTISTAS – PLEITO DE EXTENSÃO AS CATEGORIAS EXCLUÍDAS – DESCABIMENTO – ART. 37, X DA CF E SUMULA 339 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DO COMANDO SENTENCIAL”. (eDOC 199 – ID: 00206b61)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 37, X, e 39, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 202 – ID: 4fa3bd51)
Nas razões recusais, afirma-se que a legislação municipal, que instituiu auxílio-alimentação, afrontou diretamente os arts. 5º, caput, e 39, §1º, da CF, ao excluir determinados profissionais da saúde do benefício sem apresentar fundamento técnico ou jurídico idôneo que justificasse tratamento diferenciado.
Alega-se que “não poderia a Administração entender que alguns servidores necessitam de alimentação e outros não, excluindo da percepção determinadas categorias como se esta parcela de trabalhadores tivesse algum tipo de diferencial que indicasse o fator de discriminação”. (eDOC 202 – ID: 4fa3bd51, p. 7)
É o relatório.
Decido. 
No caso em análise, o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores vinculados ao Sindicato dos Odontólogos do Estado de Sergipe, uma vez que tais profissionais foram expressamente excluídos pela legislação local. Na ocasião, assentou-se que não cabe ao Poder Judiciário estender vantagem a servidor público sem a correspondente previsão legal.  Confira-se trecho do acórdão:
 
“O cerne do questionamento é o auxílio-alimentação concedido aos servidores públicos municipais, à exclusão de categorias pertencentes ao SINODONTO, pelo que pretendem a percepção deste aos cargos não abrangidos. 
In casu, o Projeto de lei 35 de 2014, aprovado pela municipalidade, concedeu a vantagem pecuniária nos seguintes termos: 
Art. 1º. Fica instituído o Auxilio-Alimentação como vantagem pecuniária de natureza indenizatória a ser paga mensalmente em pecúnia, a servidores em exercício nos órgãos do Poder Executivo Municipal, na forma desta lei 
§1º O Auxilio-Alimentação instituído nos termos do caput deste artigo pode ser concedido: 
I - aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, exceto Cirurgião Dentista Odontopediatra, Cirurgião Bucomaxilofacial CEO, Cirurgião Dentista Endodontista CE odontólogo do PSF, cirurgião Dentista Periodontista, cirurgião Dentista Protesista CEO, Médicos do PSF, Enfermeiros do PSF, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Comunitários de Endemias e os Profissionais do Magistério; 
II - aos servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão. (...)” (grifo nosso) 
Assim, vê-se que a lei que concedeu tal vantagem pecuniária, expressamente excluiu a categoria defendida pelo Sindicado, e desta forma, ao que não cabe o judiciário estendê-la, porquanto, em que pese entendimento contrário do apelante, efetivamente implicaria em ofensa a Súmula 339 do STF Judiciário: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 
É vedada a vinculação ou equiparação salarial de quaisquer espécies remuneratórias para fins de pagamento dos agentes públicos, porquanto, conforme estabelecido pelo constituinte pátrio, a fixação ou a alteração de remuneração depende de lei específica – art. 37, X da CF. Nesta senda, havendo na legislação, exclusão de classes específicas de servidores à percepção do auxílio-alimentação, não pode o Judiciário contrariar referida norma, permitindo o pagamento sem autorização legal.
Como bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, cuja manifestação colaciono: 
“Qualquer discussão fundada no argumento de quebra do paradigma constitucional de isonomia que seja relacionada à norma instituidora de parcelas remuneratórias para servidores públicos em detrimento de certas categorias, não pode conduzir à solução que preconize a extensão pelo Judiciário do pagamento dessa verba em favor de terceiros excluídos do texto de lei. 
Decisão nesse sentido implicaria em o Judiciário atuar enquanto legislador positivo, inovando indevidamente no ordenamento jurídico, em atropelo à competência de o Poder Executivo propor legislação que trate de remuneração de seus servidores (art. 61, §1º, II, “a”, CF), cuja apreciação caberia somente e tão-somente ao Poder Legislativo. 
(...) 
Nesse panorama, a análise da suposta ofensa ao princípio de isonomia poderia até ensejar o controle de constitucionalidade da norma (in casu, face à Constituição Estadual, por se tratar de norma municipal, ou, excepcionalmente, via ADPF) conduzindo ou não à sua nulidade. Não permitiria, porém, a “correção” do texto legal pelo Judiciário, para determinar, a pretexto de se dar cumprimento ao princípio da isonomia, a extensão do pagamento de parcela remuneratória ali disciplinada em benefício a servidores explicitamente excluídos.” 
Portanto, a decisão apelada, está em total harmonia com a legislação de regência e com o posicionamento sedimentado pelo STF.
(...)”. (eDOC 199 – ID: 00206b61, p. 2-3)

Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o teor da Súmula Vinculante nº 37, a qual estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. Inexistência de legislação autorizadora. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão acerca do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1317726 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2021)
 
“Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Equiparação salarial. Isonomia. Vedação. Súmula Vinculante 37. Reexame de fatos e legislação local. Impossibilidade. Recurso extraordinário. Negativa de seguimento. Agravo regimental não provido.. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode conceder equiparação salarial a servidores públicos com base no princípio da isonomia, na ausência de lei específica; e (ii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação local, para fins de verificação de equivalência de funções, é admissível em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A pretensão de equiparação salarial foi afastada pelo Tribunal de origem, uma vez que o art. 4º da Lei nº 7.834/89 veda qualquer espécie de equivalência entre os cargos em questão e a parte requerente não demonstrou a alegada isonomia de funções. 4. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado na Súmula Vinculante 37, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, por não possuir função legislativa. 5. A análise da controvérsia pelo Tribunal de origem fundamentou-se em legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza sua revisão em sede de recurso extraordinário, conforme óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. 6. A argumentação do agravo regimental não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se alinha à jurisprudência pacífica do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido”. (RE 1571223 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente